Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-58.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa à rediscussão da matéria referente - A inobservância do art. 290 do Código Civil não tem o condão de invalidar a cessão de crédito, mas desonera o devedor em caso de pagamento ao credor originário -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa à rediscussão da matéria referente - A inobservância do art. 290 do Código Civil não tem o condão de invalidar a cessão de crédito, mas desonera o devedor em caso de pagamento ao credor originário - Embargos rejeitados.